Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708870-63.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK, JENNERSON WLADIMIR CAMARGOS DO VALLE, SARA SOUZA SANTOS, OTILIO CORREIA DE BARROS, JOSE SEVERINO DE BRITO, MARIA VILMA DUARTE DE SOUZA, ILZA GLADYS MARTINS COSTA, GABRIEL LEMOS BE, PAULO SERGIO FERNANDES MARINHO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator